Tribunal: TJES
Processo: 5012571-86.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012571-86.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO PIMENTEL MACHADO
RECORRIDO: FAST SHOP S.A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012571-86.2024.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: RENATO PIMENTEL MACHADO

RECORRIDO
: FAST SHOP S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA ONLINE POR ERRO GROSSEIRO DE PREÇO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. ARTIGO 30 DO CDC. ERRO GROSSEIRO QUE NÃO VINCULA O FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“O autor alega, em síntese, que, no dia 19.09.2024, adquiriu no site da requerida um controle sem fio para Playstation 5 no valor de R$199,90, com frete no valor de R$19,37. Ocorre que, mais tarde, no mesmo dia, recebeu um e-mail da requerida informando o cancelamento da compra em razão do preço ter sido anunciado errado. Mesmo após duas ligações do autor, a requerida manteve o cancelamento, e efetuou o reembolso do valor pago em 24.09.2024. Diante disso, o autor requer seja cumprida a oferta e indenização por danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado no intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o fornecedor está vinculado à oferta de produto veiculada com erro de precificação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Diz o artigo 30 do CDC:
“Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”
V
ale dizer, então, que a oferta vincula o fornecedor, devendo cumprir o contrato nos termos da proposta. Além disso, na recusa do cumprimento da oferta, poderá o consumidor: (i)
exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;
(ii)
aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente ou
(iii)
rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos
(Artigo 35 do CDC).

5. Todavia, a proteção conferida ao consumidor não é absoluta, sendo excepcionada quando houver discrepância considerável entre o valor ofertado e os valores usualmente praticados pelo mercado, evidenciando a ocorrência de erro sistêmico. No caso dos autos, o valor do
joystick
custa em média R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) e estava sendo ofertado pelo valor exíguo R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), o que deveria causar estranheza ao autor, pois o produto da marca e modelo descritos raramente seria vendido por menos da metade, mormente porque não anunciada qualquer tipo de oferta promocional.

6. O princípio da boa-fé não significa que apenas o fornecedor deve adotá-lo, mas também os consumidores, já que se trata de via de mão dupla. Ao exigir o cumprimento de uma oferta onde resta devidamente demonstrada ser equivocada, onde o consumidor presume ser um erro em sua publicidade, fica evidente o enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

7. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)